Tribunal: TJMT
Processo: 1003249-86.2019.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003249-86.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Sustação/Alteração de Leilão, Alienação Fiduciária, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), SANILLA BERGHAHN DA SILVA - CPF: 029.402.261-99 (APELADO), DEYSE DAYANE ROCHA NUNES - CPF: 032.956.321-11 (ADVOGADO), CLEYTON WILKER DA SILVA - CPF: 022.228.291-60 (APELADO), MARCEL LUERSEN - CPF: 011.930.871-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO ARREMATANTE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NULIDADE PROCESSUAL RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação anulatória de leilão extrajudicial de imóvel objeto de alienação fiduciária, sob o fundamento de ausência de intimação pessoal dos devedores fiduciantes acerca da data, horário e local do leilão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há nulidade processual por ausência de citação do arrematante como litisconsorte passivo necessário; (ii) se o procedimento de leilão extrajudicial é válido quando realizado mediante notificação por edital, após tentativa frustrada de intimação pessoal dos devedores fiduciantes que se mudaram do endereço contratual.

III. Razões de decidir

3. O arrematante do imóvel em leilão extrajudicial é litisconsorte passivo necessário em ação que visa anular o ato de arrematação, pois a eficácia da sentença depende da citação de todos aqueles que terão sua esfera jurídica diretamente afetada pela decisão judicial.

4. A ausência de citação do arrematante configura violação ao art. 115 do CPC, que estabelece que a sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será nula se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo.

5. A arrematação do imóvel por terceiro, ocorrida no curso do processo e antes mesmo da citação do banco réu, constitui fato superveniente que deveria ter sido considerado pelo juízo de origem, determinando-se a citação do arrematante, conforme art. 493 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível provido.

Tese de julgamento
:

Em ação anulatória de leilão extrajudicial de imóvel objeto de alienação fiduciária, o arrematante é litisconsorte passivo necessário, cuja ausência de citação acarreta a nulidade da sentença, nos termos do art. 115 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 114, 115 e 493; Lei nº 9.514/1997, arts. 26, § 4º, e 27, § 2º-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1298338 TO 2011/0298847-7, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
Quarta Turma,
j: 22/05/2018
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados por SANILLA BERGHAHN DA SILVA e CLEYTON WILKER DA SILVA na ação anulatória de execução extrajudicial.

Conforme relatado no processo, os autores firmaram com o réu contrato de financiamento nº 073275230003350 para aquisição de imóvel residencial (casa nº 289 – Tipo A, situada no Condomínio "Terra Nova Rondonópolis I"), no valor de R$ 103.000,00, com previsão de pagamento em 300 meses. Após o pagamento de 53 parcelas, os autores alegam que, devido à perda de emprego, deixaram de adimplir algumas prestações, tentando renegociar a dívida com o banco réu.

Os autores sustentaram que, enquanto estavam em negociação com o banco, foram surpreendidos com um e-mail informando que seu imóvel seria levado a leilão. Alegaram que não foram notificados pessoalmente para purgar a mora, nem sobre a realização do leilão extrajudicial, o que tornaria nulo todo o procedimento.

Em primeira instância, o juízo concedeu liminar para suspender o leilão. Posteriormente, na sentença, julgou procedente o pedido para declarar nulo o leilão extrajudicial do imóvel descrito na matrícula n° 101854 do RGI local, ante a ausência de intimação pessoal dos autores/devedores.

Em suas razões recursais, o Banco Santander alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de citação do arrematante como litisconsorte passivo necessário. No mérito, sustenta a validade da notificação por edital, argumentando que tentou notificar os autores por telegrama, mas a comunicação restou frustrada porque os devedores haviam se mudado do endereço contratual. Defende a aplicação analógica do Tema 1132 do STJ e, subsidiariamente, a impossibilidade de purgação da mora após a consolidação da propriedade, conforme a Lei nº 13.465/2017.

Em contrarrazões, os apelados defendem a manutenção integral da sentença, argumentando que a intimação pessoal do devedor fiduciante é requisito essencial para a validade do leilão extrajudicial. Sustentam ainda que o arrematante não é litisconsorte passivo necessário e que a boa-fé de terceiros não tem o condão de sanar vícios que geram nulidade absoluta.

É o relatório

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados por SANILLA BERGHAHN DA SILVA e CLEYTON WILKER DA SILVA na ação anulatória de execução extrajudicial para declarar nulo o leilão extrajudicial do imóvel descrito na matrícula n° 101854 do RGI local, ante a ausência de intimação pessoal dos autores/devedores.

Inconformado, o banco réu recorre.

VOTO PRELIMINAR: Litisconsórcio Passivo Necessário

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pelo apelante quanto à necessidade de inclusão do arrematante do imóvel no polo passivo da demanda, na qualidade de litisconsorte passivo necessário.

O apelante sustenta que a sentença seria nula por não ter sido integrado à lide o terceiro que arrematou o imóvel em 23/04/2019, antes mesmo da citação do banco réu, que ocorreu apenas em 25/06/2019.

Argumenta que, nos termos dos artigos 114 e 115 do Código de Processo Civil, o arrematante deveria figurar como litisconsorte necessário, sob pena de ineficácia da decisão em relação a ele.

O litisconsórcio necessário, conforme preconiza o art. 114 do CPC, ocorre "por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes". No caso, a sentença declarou a nulidade do leilão extrajudicial, ato jurídico pelo qual o arrematante adquiriu o bem imóvel, afetando diretamente sua esfera jurídica.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o arrematante é litisconsorte necessário em ações que visam anular a arrematação.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. IRREGULARIDADE. ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS, INCLUSIVE A ARREMATAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. ART. 486 DO CPC. NECESSIDADE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO ARREMATANTE NO FEITO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Considera-se perfeita, acabada e irretratável a arrematação após a assinatura do auto pelo Juiz, podendo ser anulada apenas por meio de ação própria. Precedentes desta Corte.

3 .
O arrematante é litisconsórcio necessário na ação de nulidade da arrematação, porquanto seu direito será diretamente influenciado pela sentença que nulifica o ato culminante da expropriação judicial
.

4. A ação anulatória de arrematação, na jurisprudência desta Corte exige a participação do arrematante, exequente e executado, que ostentam manifesto interesse jurídico no resultado da demanda. Precedentes.

5. Agravo interno não provido. (STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1298338 TO 2011/0298847-7, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2018).

Nos Tribunais pátrios:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DA ARREMATANTE NA RELAÇÃO PROCESSUAL. NULIDADE ABSOLUTA. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO.

1.
Tratando-se ação declaratória de nulidade de leilão extrajudicial, é imprescindível a formação de litisconsórcio necessário com a arrematante
. 2 . Verificada, pois, a ausência de participação da arrematante na relação processual, impõe-se a declaração de nulidade do processo, a fim de que ela (arrematante) possa integrar a demanda. Apelação cível conhecida e provida, para se declarar, de ofício, a nulidade do processo. (TJ-GO 5425699-17.2019 .8.09.0011, Relator.: DESEMBARGADOR GILBERTO MARQUES FILHO, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/12/2022)

Conforme documentado nos autos, o imóvel foi arrematado em 23/04/2019, antes mesmo da citação do banco réu, que ocorreu apenas em 25/06/2019. A existência de um terceiro adquirente do bem, cuja esfera jurídica seria diretamente afetada pela declaração de nulidade do leilão, impunha sua inclusão no polo passivo da demanda, para que pudesse exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

A ausência de citação do arrematante configura violação ao art. 115 do CPC, que estabelece que "a sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo". Trata-se de vício insanável que compromete a validade do julgado.

Ressalte-se que, conforme o art. 493 do CPC, "se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão". A arrematação do imóvel por terceiro, ocorrida no curso do processo, constitui fato superveniente que deveria ter sido considerado pelo juízo de origem, determinando-se a citação do arrematante.

Portanto, reconheço a nulidade da sentença por ausência de citação do arrematante como litisconsorte passivo necessário, sendo necessário o retorno dos autos à origem para regularização do polo passivo e posterior prosseguimento do feito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO para acolher a preliminar de nulidade da sentença por ausência de citação do arrematante como litisconsorte passivo necessário, determinando o retorno dos autos à origem para regularização do polo passivo e posterior prosseguimento do feito, nos termos do art. 115 do Código de Processo Civil
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025